Tribunal: TJES
Processo: 0006297-56.1999.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006297-56.1999.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A ESCELSA

APELADO: BENEDITO F.FILHO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA – SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) O verdadeiro escopo da concessionária de serviço público, ao opor os presentes embargos de declaração, é o de restabelecer a discussão acerca da indenização por benfeitorias, para tanto alegando que este Órgão Colegiado não apreciou seu pedido principal, qual seja, de reconhecimento da ausência do dever de indenizar as benfeitorias e acessões e, alternativamente, de que a indenização seja fixada até a data da notificação.

2)
É fácil percepção, a partir da atenta leitura do voto condutor, que as questões relacionadas ao ponto suscitado foram devidamente examinadas por ocasião do julgamento da apelação, não havendo que se falar em omissão a ser sanada pela estreita via dos aclaratórios.

3)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)
Conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não restou demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

5
) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 5147412) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, restou mantida a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, na presente “
ação de reintegração de posse
” ajuizada pela ora embargante em face de
Benedito Félix dos Santos
e de
Iria Moschen
, julgou procedente o pedido a fim de determinar a reintegração da requerente na posse do imóvel objeto da lide, bem como determinar que os requeridos promovam, às suas expensas, a demolição do imóvel edificado na área pertencente à requerente, após o pagamento de indenização a título de benfeitorias e acessões eventualmente realizadas até serem notificados de que edificaram em local inapropriado.

Em suas razões recursais (Id 6052985), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão em relação aos seguintes pontos:
(i)
o pedido principal a justificar a reforma de sentença é justamente o reconhecimento da ausência do dever de indenizar as benfeitorias e acessões no caso concreto e somente, alternativamente,
ad argumentadum
, a indenização ser fixada até a data da notificação;
(ii)
há violação expressa à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e aos dispositivos legais contidos nos arts. 1.196, 1.198, 1.219 e 1.255 ao ser confirmada a sentença que declarou serem possuidores os invasores de área pública, bem como reconheceu o seu direito à indenização por benfeitorias;
(iii)
o art. 1219 do Código Civil trata de benfeitorias necessárias e úteis, o que não se aplica ao caso concreto, uma vez que as obras realizadas indevidamente pelos embargados gerarão mais despesas à Embargante, que deverá dedicar tempo e dinheiro para a sua demolição, que atrapalham a finalidade da constituição da servidão administrativa – distribuição de energia elétrica; e
(iv)
se fosse possível constatar a posse de boa-fé da ocupação em áreas públicas, estar-se-ia afirmando que o bem público poderia ser alienado ao particular.

Outrossim, requer sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 1.196, 1.198, 1.200, 1.201, 1.203, 1.219 e 1.255 do Código Civil, além dos arts. 373, II, 374 e 561 do Código de Processo Civil e arts. 37, XXI e 183, § 3º da CF.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Conforme se depreende da síntese anteriormente realizada, o verdadeiro escopo da concessionária de serviço público, ao opor os presentes embargos de declaração, é de restabelecer a discussão acerca da indenização por benfeitorias, para tanto alegando que este Órgão Colegiado não apreciou seu pedido principal, qual seja, de reconhecimento da ausência do dever de indenizar as benfeitorias e acessões e, alternativamente, de que a indenização seja fixada até a data da notificação.

Todavia, é fácil percepção, a partir da atenta leitura do voto condutor, que as questões relacionadas ao ponto suscitado foram devidamente examinadas por ocasião do julgamento da apelação, não havendo que se falar em omissão a ser sanada pela estreita via dos aclaratórios.

A corroborar a ausência da mácula apontada, peço vênia para transcrever os trechos do voto condutor nos quais houve o enfrentamento da questão controvertida,
in litteris
:

“(...) inexiste a possibilidade de regularização da área, por ter esclarecido o ilustre perito que ‘a edificação se encontra inserida totalmente na faixa de 30 metros e embaixo dos cabos da linha de transmissão’ (fl. 259), de modo que devemos averiguar, tão somente, se cabível o ressarcimento pela demolição da edificação.

Apesar de ter decidido anteriormente, perante outro Órgão Julgador, que a ausência de efetiva fiscalização da área de servidão com o intuito de coibir edificações, nos termos do art. 3º do Decreto nº 35.851/54, daria ensejo ao integral ressarcimento das benfeitorias realizadas, a casuística dos presentes autos possui a particularidade de que a EDP comprovou, ao ingressar com a ação, que exerceu a fiscalização da área e, inclusive,
notificou os requeridos em 27/10/1998 acerca da irregularidade da edificação
, à época em seu limiar (fl. 13).

Estabelece o artigo 1.201 do Código Civil/02 que ‘é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa’, o que se aplica ao caso
até o momento em que os requeridos foram notificados da irregularidade de sua edificação
, tendo em vista que, antes disso, a mera presença de linhas de transmissão próximas não conduzia, por si só, à conclusão de que a edificação era irregular.

De acordo com o art. 1.202 do Código Civil, ‘A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente’, o que, transportando para a hipótese dos autos, significa dizer que a edificação foi iniciada de boa-fé pelos apelados, por ignorarem o vício que a maculava, porém, perdeu tal caráter a partir de sua continuidade, depois de serem notificados no dia 27/10/1999, até alcançar o estágio constatado pela prova pericial.

Em resposta a quesito, informou o ilustre perito que ‘Em comparação com os registros fotográficos do início da construção (1998), e registros atuais, foi verificado que
a edificação sofreu ampliação e ocupa toda extensão do terreno
, compondo-se por uma edificação de dois pavimentos’ (fl. 259 – destaquei), ou seja, os requeridos, ao que parece, ignoraram a notificação encaminhada pela concessionária de serviço público e deram continuidade à edificação, por sua inteira conta e risco, inclusive, acrescentando mais um pavimento ao imóvel.

Nesse caso, considero descabido o ressarcimento de benfeitorias a partir do recebimento pelos requeridos da notificação expedida pela EDP, seja porque o art. 1.219 do Código Civil assegura
somente
ao possuidor de
boa-fé
o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis e, como já dito, cessou a boa-fé a partir da recalcitrância dos requeridos em atender à notificação, com isso caracterizando o esbulho e, para além disso, promoverem relevantes acréscimos no imóvel, conforme se denota da comparação entre a fotografia de 1998 (fl. 15) e os registros fotográficos feitos pelo ilustre perito (fls. 250, 251, 256 e 258).

Há precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer ao possuidor o direito ao ressarcimento pelas edificações existentes na área de servidão administrativa,
se restar evidenciado que ignorava o vício
, bem como de que não foi advertido da irregularidade da construção em virtude da ausência de fiscalização por parte da concessionária de serviço público.

Confira-se:

(...)

Por fim, observo que a apelante formula pedido de reforma da sentença para que seja afastado o direito dos apelados ao ressarcimento das benfeitorias e acessões no imóvel – o que afasto em relação ao momento anterior ao recebimento da notificação – e, subsidiariamente, que a indenização seja limitada às construções existentes à época da notificação ocorrida em 1998, o que, todavia, constitui pleito desnecessário, por ausência de interesse em recorrer, porquanto determinado na sentença que sejam indenizadas as benfeitorias e acessões eventualmente realizadas
até serem notificados de que edificaram em local
inadequado
, conforme se apurar em liquidação de sentença (fl. 281).

Portanto, para que não advenham dúvidas na fase de liquidação de sentença, assinalo que deverão os requeridos ser ressarcidos, a título de benfeitorias e acessões,
em relação ao que havia sido edificado até a data da notificação
(27/10/1998), conforme determinado na sentença, para o que pode ser adotado como parâmetro a fotografia de fl. 15, além de outros documentos ou comprovantes da época que os requeridos porventura mantenham sob sua guarda (...)”

(os destaques constam do texto original – Id 5147412)

Como se vê, foi devidamente examinada a matéria submetida ao crivo deste Órgão Colegiado e, não obstante o rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Dessa forma, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Na sequência, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar, embora, de fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados – não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte – impeça o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

Entretanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, como se verifica no caso concreto ao serem apontados pela embargante, como violados, os arts. 1.196, 1.198, 1.200, 1.201, 1.203, 1.219 e 1.255 do Código Civil, além dos arts. 373, II, 374 e 561 do Código de Processo Civil e arts. 37, XXI e 183, § 3º da CF.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a
indicação expressa
, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não restou demonstrado pela recorrente ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
opostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.

É como voto!

_________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.